Tribunal: STF
Processo: RHC 111671
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. QUADRILHA. CLONAGEM DE CARTÕES DE CRÉDITO, EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS, DESVIO DE ENCOMENDAS BANCÁRIAS E FALSIFICAÇÕES DE CÓDIGOS DE BARRAS DE BOLETOS. 1. EVASÃO DO RECORRENTE DO DISTRITO DA CULPA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES PARA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU. 2. FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO SUFICIENTE E IDÔNEO PARA A PRISÃO DO PACIENTE. 



    1. Não há se falar em identidade de situações entre o Recorrente e o corréu Luis Mário Alves Bezerra a justificar a extensão da concessão da ordem, pois o excesso de prazo reconhecido quanto a este não é constatado com relação aquele, que não foi preso por estar foragido.



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.



    3. Recurso ao qual se nega provimento.